Tribunal: TCU
Processo: 013.249/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7445/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aqueles de interesse das sras. Maria da Fátima Pereira Correia (e-Pessoal 79.095/2023 e 79.095/2023, pçs. 5 e 6) e Solange Ramos Burmann (e-Pessoal 79.095/2023, pç. 7): 1. Processo TC- Processo 013.249/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Débora dos Santos Pimentel (XXX.503.801-XX); Irene Couto Lopes (XXX.772.127-XX); Maria da Fátima Pereira Correia (XXX.891.727-XX); Maria da Fátima Pereira Correia (XXX.891.727-XX); Maria de Lourdes Alves Machado (XXX.303.881-XX); Solange Ramos Burmann (XXX.374.986-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que o Ministério da Saúde comprove que foram feitas, pelo próprio órgão ou pelo Instituto Nacional do Seguro Social, as glosas previstas no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de pensão recebidos cumulativamente pelas sras. Maria da Fátima Pereira Correia e Solange Ramos Burmann, uma vez que os srs. João Antônio Correia Botelho e Valdecy Antônio Ferreira de Almeida também instituíram benefícios de pensão pagos pelo Regime Geral de Previdência; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.